Tribunal: STF
Processo: Rcl 90067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação proposta por Amanda Henrique de Morais  contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba do  Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo 0000948-49.2024.4.05.8204, por afirmado desrespeito às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

Nesse contexto, considerando os autos da ação nº 0000948-49.2024.4.05.8204,  na qual a presente reclamante figura como autora, o acórdão proferido pela 1ª Turma  recursal do Estado da Paraíba da 5ª Região adotou entendimento diametralmente oposto ao  consolidado e vinculante por este Eminente Supremo Tribunal Federal, conforme  estabelecido na decisão do supremo nas ADIns n. 2.110 e 2.111 que trouxe a  aplicação do salário-maternidade sem carência para todas as seguradas do RGPS.
[...] 
O ato ora reclamado consiste no acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal  dos Juizados Especiais Federais da Paraíba, nos autos do processo nº  0000948-49.2024.4.05.8204, que, ao negar provimento ao recurso inominado da  reclamante, manteve integralmente sentença que condicionou a concessão do  salário-maternidade ao cumprimento de período de carência, exigência  expressamente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
Não obstante a existência de tais elementos materiais, o órgão reclamado  desconsiderou integralmente o conjunto probatório, exigindo, em última análise, a  demonstração de exercício de atividade rural por período mínimo anterior ao parto,  critério incompatível com o ordenamento jurídico após o julgamento das ADIs nº  2.110 e 2.111 pelo STF.
Assim, a decisão reclamada não se limita a um juízo de insuficiência  probatória, mas revela aplicação consciente e reiterada de requisito normativo  declarado inconstitucional, esvaziando a eficácia vinculante da decisão proferida pelo  Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 
[...]
Assim, qualquer indeferimento do salário-maternidade que se funde na não  comprovação de período mínimo anterior ao parto configura violação direta à  autoridade da decisão do Supremo, independentemente da nomenclatura utilizada  (“carência”, “período imediatamente anterior”, “contemporaneidade probatória” etc.). 
[...]
O ato reclamado incorre em vício constitucional grave ao reintroduzir, por  via interpretativa, requisito declarado inconstitucional, ao exigir prova material  “contemporânea” a um suposto período mínimo imediatamente anterior ao parto. Tal  raciocínio esvazia completamente o conteúdo da decisão do STF, pois substitui a  carência formal por uma exigência material equivalente, em manifesta burla à eficácia  vinculante do controle concentrado (doc. 1, pp. 1-5).

Ao final, requer:

5) Seja, in fine, julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a  serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo n.  0000948-49.2024.4.05.8204 dado o evidente desrespeito à autoridade desta  Corte Superior e das teses firmadas ADIs 2.110 e 2.111 que  declarou a  inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de  salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991 (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois entendo que o ato impugnado não deixou de observar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
O paradigma desta reclamação é o acórdão proferido no julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, no que diz respeito ao salário-maternidade, cuja ementa transcrevo:
 
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 
1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 
2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 
3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 
4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 
[...]
9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados (ADI 2.110/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/5/2024).
 
O voto vencedor do referido acórdão, em relação à matéria dos autos, foi o do Ministro Edson Fachin, o qual, por oportuno, transcrevo abaixo:

a) Exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, artigos 25 e 26, da Lei 8213/1991: 
Neste primeiro item, objeto da ADI 2110, impugna-se a alteração, promovida pela Lei 9876/1999, aos arts. 25 e 26, da Lei 8213/1991. A nova redação passou a exigir carência de 10 (dez) meses para concessão de salário maternidade às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às facultativas. Argumenta-se pela violação ao princípio da isonomia, eis que semelhante exigência não seria imposta às seguradas empregadas, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. 
Reproduzo o teor dos dispositivos respectivos: [...]
Verifica-se que, desde a propositura da presente ação direta, o art. 25 já foi alterado duas vezes, seja pela Medida Provisória n.º 871/2019, seja pela Lei 13.846/2019. Permanece, contudo, a exigência de carência de 10 (dez) meses para concessão do benefício. 
O período de carência conceitua-se como o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus à concessão. Esta é definição legal, contida no art. 24, da Lei 8213/1991. 
A Lei 9876/1999 passou a exigir, das seguradas contribuintes individuais, especiais e autônomas, que vertessem contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) por, pelo menos, 10 (dez) meses antes de ter direito à fruição do benefício de salário-maternidade. 
Semelhante exigência, nos termos do art. 26, não se verifica nos casos das seguradas empregada, avulsa e doméstica. 
Percebe-se, assim, que a dispensa de carência permanece para as seguradas cujas relações de trabalho envolvem subordinação. 
Essa dispensa de carência foi engendrada pelo legislador para evitar a discriminação das mulheres no mercado de trabalho, bem como para assegurar os direitos das crianças de convivência com suas mães no período inicial de suas vidas, assegurando-se, desta forma, plena eficácia ao direito social previsto no inciso XX do art. 7º e do inciso II do art. 201, todos da Constituição da República. 
Os que advogam pela constitucionalidade da exigência de carência para as seguradas autônomas, especiais ou facultativas argumentam que, na medida em que as mulheres classificadas em tais categorias desenvolvem suas atividades laborais por conta própria não haveria, para elas, o risco de discriminação pelos empregadores. 
Da Exposição de Motivos n.º 85/1999, que resultou na legislação alteradora, ora impugnada, extrai-se que a exigência de carência para as trabalhadoras autônomas e seguradas especiais resultou da constatação de que muitas empregadas seriam registradas no final da gestação apenas para terem direito ao salário maternidade, que é obrigação da Previdência Social. A exigência de carência para as contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas seria, dessa forma, meio de evitar fraude ao sistema previdenciário, de contribuição obrigatória. 
No entanto, em meu sentir, pedindo vênia às compreensões contrárias, a exigência de cumprimento de carência, para fins de concessão do salário maternidade, viola o princípio da isonomia. Enfoco, portanto, inconstitucionalidade no ponto e assim assento por três argumentos. 
O primeiro deles é que o legislador previdenciário, ao exigir contribuição obrigatória pelo prazo de 10 (dez) meses, tal como previsto pela Lei 9876/1999, das trabalhadoras autônomas, assim o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. 
Inverte-se, assim, o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, de que a boa-fé se presume, ao passo em que a má-fé deve ser provada. 
Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, filiar-se-iam ao Regime Geral de Previdência Social ao descobrirem uma gestação, apenas para fins de obtenção do benefício. 
O segundo argumento que me leva à conclusão de que essa exigência é inconstitucional é a violação ao princípio da isonomia. O legislador previdenciário, com correção e acerto, prestigiou o direito à igualdade entre homens e mulheres, tutelado pela Constituição de 1988 no inciso I do art. 5º, bem como a proteção do mercado de trabalho da mulher, tal como previsto no inciso XX do art. 7º. Desse modo, isentou as empregadas do cumprimento de carência para fins de concessão do salário-maternidade. De igual modo, isentar as contribuintes individuais da carência para fins de concessão do salário-maternidade é medida que prestigia a igualdade desta categoria de mulheres trabalhadoras em relação às seguradas empregadas. Protege-se, deste modo, não apenas o direito das mulheres de acesso ao mercado de trabalho, como também o direito das crianças de serem cuidadas, em seus primeiros meses de vida, por suas mães. 
O desate da questão, portanto, demanda compreender que o salário-maternidade, afinal, é a prestação que está necessariamente ligada à licença-maternidade, direito de natureza trabalhista. Trata-se da remuneração que a gestante ou a adotante receberão no período em que fruírem a licença. O terceiro argumento que me leva à conclusão de que essa exigência é inconstitucional é a violação à proteção constitucional da maternidade. 
Em termos legislativos, o direito à licença-maternidade e ao benefício previdenciário correspondente evoluiu de um direito de proteção ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho, para um direito materno-infantil. Almeja-se, com a concessão da licença e da prestação previdenciária correspondente, proteger não apenas as mães, mas também e especialmente assegurar proteção às crianças (v. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, art. 8º) e o direito à convivência destas com suas mães (e pais) e vice-versa, passando a alcançar as adoções e incrementando, ao longo do tempo, o número de dias de afastamento remunerado. 
Tanto é assim que a Lei 12.873/2013 alterou o art. 71-A da Lei 8213/991 para incluir a possibilidade de percepção do salário-maternidade por homens, nas hipóteses de guarda ou adoção. 
Esta compreensão também foi sublinhada quando este STF apreciou o mérito da ADI 1946, como se vê da ementa que aqui reproduzo, no ponto em que interessa: [...]
Esta compreensão foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da medida cautelar da ação em julgamento. Naquela oportunidade, porém, argumento de violação à isonomia cedeu à observância do critério do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, tal previsto no caput do art. 201, CRFB. Cito da fundamentação: [...]
No entanto, se a exigência de cumprimento do número mínimo de contribuições para fins de concessão do benefício pode ser dispensada para as trabalhadoras empregadas, com vistas à proteção do mercado de trabalho, esta exigência também pode ser isentada em relação às contribuintes individuais, com vistas à proteção da maternidade, do direito das crianças, que, nos termos do art. 227, CRFB, tem primazia absoluta. 
Com efeito, a distinção a que procedeu o legislador previdenciário, ao exigir das seguradas que desenvolvem suas atividades laborais com autonomia, por conta própria, o cumprimento do período de carência viola não apenas o princípio da isonomia, mas também o art. 227 da Constituição. 
Reconheço, nesse influxo, que a exigência do cumprimento de carência para fins de concessão do salário maternidade para algumas categorias de seguradas da Previdência Social ofende o status constitucional dos dispositivos que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º, CRFB), bem como a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), CRFB, que qualifica o regime de proteção desses direitos. 
Neste particular, vale frisar que a exigência de carência, nas hipóteses em que impeça o acesso ao salário maternidade, implicará em negativa de acesso a direitos fundamentais, cuja leitura mais adequada obriga que sejam fruídos com a máxima eficácia.
Assim, seja porque a norma presume a má-fé das seguradas, seja pela violação à isonomia ou à proteção constitucional endereçada à maternidade, julgo, no ponto, procedente o pedido e acolho a alegação de inconstitucionalidade em relação aos artigos 25 e 26 da Lei 8213/1991, na redação da Lei 9879/1999. 

Por sua vez, o ato impugnado consignou o seguinte:
 
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade. Alega a recorrente que estão presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, argumentando que as provas materiais juntadas aos autos demonstram a existência de atividade rural antes do nascimento de sua filha. Requer, ainda, a nulidade da sentença pela não realização de audiência.
 2. A autora tem 23 anos, reside na zona rural do município de Guarabira/PB e possui grupo familiar próprio, conforme cadastro no CadÚnico. Sua filha nasceu em 14/03/2023. 
3. Para comprovar sua condição de segurada especial, a autora apresentou os seguintes documentos: certidão eleitoral expedida às vésperas da DER, ficha de saúde, recibo de declaração do ITR e recibo de inscrição do imóvel rural no CAR em nome de terceiros, sem contrato de comodato ou parceria rural.
 4. A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não há prova material contemporânea ao período de carência, destacando que: a) a DER é posterior a 18/01/2019, não podendo mais ser admitida declaração de sindicato rural como início de prova material; b) a certidão eleitoral e ficha de saúde têm natureza meramente declaratória; c) os documentos em nome de terceiros não servem como prova, pois não há contrato de comodato/parceria; d) todos os documentos foram produzidos após o nascimento da criança.
[...]
6. O recurso não merece provimento. Os documentos apresentados pela autora não servem de início de prova material e a certidão eleitoral foi emitida às vésperas da DER (03/01/2024), não atendendo ao requisito da contemporaneidade. Ademais, a autora não possui DAP, seguro-safra ou financiamento agrícola e nunca recebeu benefício na condição de segurada especial (doc. 10 , p. 2).

Como se vê, a discussão no processo originário não diz respeito ao cumprimento da carência, julgado inconstitucional por esta Suprema Corte, mas à própria qualidade de segurada na data do fato gerador. Dessa forma, entendo que não há aderência estrita entre o que decidido no paradigma indicado e o objeto do ato impugnado.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 

No mesmo sentido, cito o julgamento da Rcl 82.043/PB, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo os seguintes trechos, que adoto como razões de decidir:

Compulsados os autos, observo que o direito ao salário-maternidade foi negado a Aline Pereira de Souza (parte ora reclamante) pela autoridade reclamada em razão da ausência de prova, mediante documentação hábil, de sua qualificação como segurada especial, estando a sentença assim fundamentada: [...]
Esse entendimento foi mantido em sede colegiada, confirmando-se a ‘fragilidade da prova documental [e a] impossibilidade de concessão do benefício pleiteado com base exclusivamente em prova testemunhal’ (eDoc. 11). 
Conquanto haja alusão ao ‘período de carência do benefício’ nas decisões proferidas no Processo nº 0015207-92.2023.4.05.8201, observo que o entendimento não está fundamentado na regra do inc. III do art. 25 da Lei nº 8.213/91, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF na ação paradigma; mas na disciplina do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91, o qual foi incluído pela Lei nº 8.861/94, in verbis: [...]
O parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91 não foi questionado na ADI nº 2110. Entendo, ademais, que não há que falar em relação de dependência ou interdependência dessa regra (incluída em 1994 na Lei nº 8.213/91) com a disciplina incluída no inc. III do art. 25 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.876/99 (e que permaneceu vigente após alterações sucessivas no dispositivo, o que justificou o conhecimento da ADI nº 2110 nesse ponto), de modo a concluir por eventual inconstitucionalidade por arratamento. 
Ainda que fosse possível concluir por eventual inconstitucionalidade por arrastamento da regra do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.213/91, é certo que esse entendimento faria repristinar norma que eflui do inciso II do art. 39 da Lei nº 8.213/91 (em sua redação original), a qual prescreve o pagamento de benefícios à categoria de segurados especiais (que não aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão ou auxílio-acidente, previstos no inc. I do dispositivo), “desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social”. 
Entendo, assim, que a questão atinente à comprovação da qualidade de segurada especial para reconhecimento do direito ao salário maternidade à segurada especial extrapola o debate travado em sede abstrata na ADI nº 2110. 
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: [...]
Entendo que o debate, ainda que sob a óptica do postulado da isonomia, deve se desenvolver pelos meios ordinários e respectivos graus jurisdicionais, de modo que, acaso devidamente substanciada e prequestionada, a temática constitucional seja submetida ao STF pelos instrumentos adequados ao enfrentamento da matéria na sistemática dos precedentes obrigatórios, não se admitindo o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, atraindo ao STF o debate caso a caso acerca da comprovação da qualificação de segurada especial para fins do direito ao salário-maternidade (Rcl 82.043/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/7/2025).

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator